Tribunal: TJDFT
Processo: 0041439-63.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041439-63.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SEBASTIAO PACHECO DE SOUZA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS REPRESENTANTE LEGAL: EDNEUSA ALVES DOS SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Após a juntada dos cálculos pela diligente Contadoria de Justiça, em atenção ao despacho de ID 60915154, a parte exequente manifestou concordância (ID 62701498), enquanto o Distrito Federal apontou divergências (ID 63177078). Aduz o executado equívoco na conta apresentada, vez que o expert utilizou a SELIC sobre o valor consolidado (correção + juros) para atualizar a quantia devida, ao passo em que entende como adequada a aplicação da referida taxa apenas sobre o montante corrigido. Argumenta, ainda, que, em relação à apuração do numerário exigido a título de honorários advocatícios, aplicou-se o INPC e juros de 1% por todo o período, enquanto o correto seria a sua aplicação apenas até 08/12/2021 e, posteriormente a essa data, a taxa SELIC mensal simples. Pois bem. O artigo 3o da EC 113/2021 estabelece: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Com efeito, a SELIC engloba a correção monetária e os juros de mora, todavia, não há equívoco na metodologia aplicada pelo órgão auxiliar, porquanto a base de cálculo deverá representar o somatório do valor devido (principal + atualização), a fim de que, a partir de 9.12.2021, incida tão somente a SELIC, sem que isso represente bis in idem. Assim, em relação à aplicação da SELIC sobre o montante consolidado, razão não assiste ao executado. Quanto ao numerário devido a título de honorários, diante do dissenso apresentado, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração da quantia efetivamente devida. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador